Tribunal: TJSP
Processo: 2085106-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de intimação dos parceiros econômicos da primeira executada para que informem se possuem valores a serem pagos à ela. Descabimento. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.